Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701305-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUCAS CAMPOS DA SILVA, LOYANE LORENA DE OLIVEIRA PAES AGRAVADO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA DECISÃO Verifico que os agravantes distribuíram ações idênticas (dois agravos) contra a mesma decisão proferida nos autos originários no 0720577-86.2024.8.07.0020. Considerando que já houve decisão nos autos no 0701306-83, não há condição de procedibilidade dos presentes autos ante a ausência de interesse recursal. Desse modo, não CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 11, XIII, do RITR/2021 Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito